Tribunal: TJPA
Processo: 0801620-85.2021.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801620-85.2021.8.14.0107

APELANTE: MARIA TEREZA SOARES GOUDINHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801620-85.2021.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MARIA TEREZA SOARES GOUDINHO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JR. – OAB/MA 12.234

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA PRO RATA DIE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente embargos à execução, reconhecendo excesso no valor cobrado pela exequente, em razão da aplicação de juros de mora pro rata die, sem previsão no título executivo judicial. A sentença homologou os cálculos apresentados pela executada no valor de R$ 1.498,51, em detrimento do valor de R$ 1.842,45 requerido pela exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de juros de mora pro rata die, sem previsão expressa no título executivo, configura excesso de execução, justificando a homologação do cálculo apresentado pela executada com juros mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC admite a alegação de excesso de execução quando demonstrado que os valores cobrados ultrapassam o devido, nos termos do art. 525, §1º, V.

4. Não havendo previsão no título para a aplicação de juros de mora pro rata die, deve prevalecer a sistemática usual de incidência mensal.

5. A diferença de R$ 435,45 apurada nos cálculos resulta diretamente do critério de apuração diária dos juros, destoando do critério de cálculo ordinário, o que configura excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. Na ausência de previsão contratual expressa, os juros de mora devem ser aplicados com base mensal, não sendo admitida a incidência pro rata die em cumprimento de sentença, sob pena de configurar excesso de execução.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA TEREZA SOARES GOUDINHO, em face da sentença de ID. 22741122, que julgou procedente os embargos à execução opostos pela apelada.

A Apelada interpôs os presentes embargos à Execução no id. 22741109, aduzindo, em síntese que, há excesso na execução de R$ 1.842,45, tendo em vista que a exequente aplicou o critério de proporção diária na contagem dos juros de mora, sem que houvesse previsão no título executado.

Em sentença de id. 22741122, o Juízo de origem julgou procedente os embargos à execução interposto pela Apelante, homologando o cálculo apresentado no id. 22741112, pelo executado, no valor de R$ 1.498,51.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação no id. 22741124, onde alega em apertada síntese que o termo pro rata die que consta nos cálculos fazem referência somente a correção monetária, não alterando em nada o valor, caso a aplicação da correção monetária fosse mês a mês.

Defende o valor de R$ 1.842,45 como devido.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fins de se reconhecer o valor remanescente de R$ 435,45, tendo em vista que já houve o pagamento voluntário de R$ 1.498,51.

Contrarrazões ofertadas no id.

onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da homologação pelo Juízo de Origem, do cálculo apresentado pelo executado em detrimento daquele apresentado pelo exequente.

A impugnante apresentou impugnação com base no artigo 525, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil, ou seja, alegou excesso de execução e indicou o valor do excesso.

Cuida-se de cumprimento de sentença pelo qual o exequente pretende o recebimento da importância de R$ 1.842,45, para o mês de maio de 2023, conforme planilha de id. 22741102 - Pág. 1 e id. 22741103 - Pág. 1.

Intimada para pagamento, a executada apresentou impugnação alegando excesso de execução, pois o exequente fez incidir os juros de mora "pro-rata" ao invés de mensal.

Enquanto a executada aplicou os juros de mora de forma mensal, o exequente o fez por dia, ou seja, aplicou juros "pro-rata die".

Desse modo, os cálculos deveriam ter apontado os juros de mora mensalmente, sem consideração diversa para tê-los como incidindo dia a dia como colocado pelo exequente, critério que não é usual para juros de mora.

Por ser deste modo, constata-se que o cálculo correto é aquele apresentado pela executada, cujo depósito judicial foi realizado no id. 22741096.

Ademais, não assiste a recorrente quando afirma a inexistência de diferença de valores na correção pro rata die e correção mensal, tendo em vista que os cálculos realizados com correção pro rata die, acarretou um excesso de R$ 435,45.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu o alegado excesso na execução.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

S
essão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relat

Belém, 28/04/2025